Tribunal: TJDFT
Processo: 0752788-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXAME ABSTRATO. FATOS. INICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE. RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. Quando a discussão sobre a contribuição da ré para o acidente narrado se confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo a análise de provas, o provimento jurisdicional não será pela legitimidade ou ilegitimidade da ré, mas sim pelo provimento ou não provimento da demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.